Tribunal: TCU
Processo: 001.110/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4331/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.110/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexsandro Souza de Assumpcao (XXX.322.840-XX); Brendha Silva Givisiez (XXX.771.996-XX); Cintia Eliane Senger (XXX.698.430-XX); Cleusa Odete Ricardo das Neves (XXX.709.850-XX); Daiana Carpes de Vargas (XXX.003.870-XX); Jovania dos Santos Resta (XXX.367.700-XX); Juliana de Almeida Vargas (XXX.456.640-XX); Luciano Pagliarini Duarte (XXX.157.390-XX); Paula Elexina Cornelio (XXX.318.540-XX); Roberta Amaral Bertao (XXX.611.410-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.